Tribunal: STF
Processo: AI 673503
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS 
   VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.